Tribunal: TJES
Processo: 5006580-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SCHELLEKENS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
ART
IGOS
121, §2º,
I, I
I
I
E IV,
E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO CP – PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
S
ART
IGOS
312
E 313
DO CPP. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE.

ORDEM DENEGADA

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, não havendo nenhuma mácula sob seu aspecto formal, único possível de ser analisado no rito abreviado do Habeas Corpus.

2. Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “
fumus comissi delicti
”. Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema com o fito de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

3. A conclusão da ação penal originária para julgamento invoca aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ de que “
Encerrada a instrução se encontra superada a alegação de excesso de prazo
”. Precedentes.

4. Inviável o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade tendo em vista a impossibilidade de realizar prognóstico sobre eventual condenação ou pena a ser aplicada.

5. Reconhecidas as condições para manutenção da prisão preventiva, resta inviável sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL SCHELLEKENS FILHO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0016306-97.2009.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por (1) excesso de prazo, (2) ausência de requisitos legais e (3) violação ao princípio da homogeneidade. Pugna pela concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8470468.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8598725.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8644278.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL SCHELLEKENS FILHO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0016306-97.2009.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por (1) excesso de prazo, (2) ausência de requisitos legais e (3) violação ao princípio da homogeneidade. Pugna pela concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Conforme narrado na inicial acusatória, o paciente teria ceifado a vida da vítima Francisco Querubino com disparos de arma de fogo e golpes com pedaços de madeira e pedra. Para tanto, teria contado com o apoio de outros dois denunciados e de outros três elementos que não foram denunciados por terem falecido.

Constou das investigações que a vítima foi assassinada porque já havia cometido crimes de pistolagem na região onde os acusados viviam.

Os fatos narrados levaram o paciente a ser denunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288, § único, do Código penal, junto a outros dois denunciados.

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva.

Acerca disso, consta do andamento processual da ação penal de nº
0016306-97.2009.8.08.0012
sucessivas reanálises em diversas oportunidades pelo juízo de origem, atendendo desta forma ao comando previsto no art. 316 do CPP, sendo consignada em todas elas a presença de elementos de autoria e materialidade, não havendo dúvidas em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

O ato acoimado de coator também ressaltou a necessidade de acautelamento do meio social, já que
“as condutas, em tese, praticadas pelo acusado, se afiguram

extremante graves e o modus operandi em tese empregado revela a sua periculosidade, demostrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública
”.

A d. Procuradoria de Justiça corroborou tal conclusão, destacando em seu parecer “
a necessidade da manutenção da prisão preventiva do(a) paciente para resguardar a ordem pública, tendo em vista que ele(a) está incurso(a) nos crimes de homicídio qualificado - por motivo fútil (sob alegação de que a vítima era pistoleira e havia cometido crimes na região), com emprego de meio cruel (mesmo após a vítima já estar dominada, foram proferidos, contra ela, golpes com madeira e pedras), recurso que impossibilitou a defesa da vítima (pois foi surpreendida por disparos de arma de fogo) – e associação criminosa, valendo ressaltar que o modus operandi empregado para a prática dos crimes demonstra a gravidade concreta da conduta
”.

Diante deste cenário, evidenciada a presença do “
periculum libertatis
”, situação que se amolda à orientação prevista no enunciado nº 12, da edição nº 32, da publicação “
Jurisprudência em Teses
” do Superior Tribunal de Justiça: “
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)
”.

Portanto, infere-se que a decisão questionada não padece de vício ou ilegalidade visíveis de plano, apresentando-se escorreita sob o ponto de vista formal, único possível de ser sindicado através do rito abreviado deste tipo de ação.
Além disso, atende aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, e obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Na sequência o impetrante alega excesso de prazo, no entanto, após análise do andamento processual da ação penal originária, infere-se que a autoridade coatora já determinou a intimação da defesa do paciente para apresentar alegações finais na data de 17/05/2023, providencia já atendida pela defesa, estando os autos conclusos para sentença desde a data de 12/06/2024, sendo o caso de aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ, cuja orientação é a de que "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Também não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade pois, conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Desta forma, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e no intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.